Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745485-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENNY HARRISON CAMARGO OLIVEIRA PACIENTE: RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA recolhido ao Centro de Detenção Provisória – CDP, em face de determinação do MM. Juiz de Direito Substituto Evandro Moreira da Silva, do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática de lesão corporal e disparo de arma de fogo (art.129 do CP e art. 15 da Lei 10.826/03 respectivamente), uma vez que teria disparado contra o chão e não em direção à Vítima. Assevera que com relação à tese de tentativa de homicídio, esta não persiste, conforme se depreende do Auto de Prisão, o Paciente alvejou o chão, a fim de se defender. Infelizmente, um estilhaço de cerâmica acertou o pé da Vítima. Narra que, submetido à audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva para resguardo da ordem pública. Entende estarem presentes condições pessoais favoráveis para que o paciente responda eventual ação penal em liberdade, porque ausentes, em seu sentir, os requisitos do art. 312, CPP. Sustenta que o paciente é primário e possui bons antecedentes, não sendo um indivíduo perigoso, possui residência fixa e que a conduta imputada não é extremamente grave a justificar a segregação. Argumenta, ainda, que não há, na hipótese, possibilidade de que interfira no curso regular do inquérito policial ou de eventual ação penal. Pede a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É a síntese do necessário. Decido. Submetido ao juízo de custódia, o Magistrado impetrado asseverou a legalidade do flagrante e a gravidade dos fatos, notadamente porque na análise do caso, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, dada, a seu ver, a gravidade concreta do delito, já que acatou a tese do "parquet" de que o delito cometido em tese seria o de tentativa de homicídio e não o de lesão corporal, embora reconheça que “[...] as circunstâncias ainda precisam ser esclarecidas, notadamente porque há outras pessoas que podem ser ouvidas no curso do inquérito, de modo a se aferir a real intenção do agente”. Asseverou a necessidade da medida: “[...] para que se evite novos delitos, pois o autuado já demonstrou a periculosidade de sua conduta, pois valendo-se de arma de fogo, estava em um bar ingerindo bebida alcóolica e se envolvendo em confusão, o que em liberdade, poderia acontecer novamente.” Dispõe o art. 312, CPP, a possibilidade da decretação da prisão preventiva, quando provada a existência do crime e havendo indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública. Na hipótese, os fatos narrados induzem a conclusão, ao menos nessa análise prefacial, do acerto da decisão perseguida, porquanto a dinâmica do crime, com ameaças de morte à vítima e com a utilização de armas de fogo, impõe, em juízo perfunctório, a necessidade de segregação do paciente. Os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. Evidenciada a periculosidade do paciente, faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Destarte, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Remetam-se os autos ao eminente Relator. Brasília, 10 de outubro de 2020 10:51:41. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA PLANTAO JUDICIAL